Tribunal: CARF
Processo: 11128.734685/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.734685/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.010 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FIAT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES
POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE
CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações
sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio
decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da
penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio
automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da
Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.
DESPROPORCIONALIDADE
DE
PENALIDADE
TRIBUTÁRIA.
ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
A alegação de infringência de princípio constitucional pela legislação tributária
não pode ser conhecida em decorrência da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação aos argumentos sobre a
inconstitucionalidade e, na parte conhecida negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.734685/2013-02
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734685/2013-02

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-94.896,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
O Auto de Infração assim descreve os fatos que foram autuados:
‘O Agente de Carga FIAT DO BRASIL S/A, CNPJ no 33.171.026/0026-00, concluiu as
desconsolidações
relativas
aos
Conhecimentos
Eletrônicos
Másters
MBL(s)
CE(s)
150905041225901 e 150905041225820 a destempo a partir das 14h36 do dia 17/04/2009,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
para os seus Conhecimentos Eletrônicos Agregados HBL(s) CE(s) 150905043263231 e
150905043263584, respectivamente.
As cargas objeto das duas desconsolidações em comento foram trazidas ao Porto de Santos
acondicionadas no(s) Container(es) DRYU2056104 e TEXU2580798, pelo Navio M/V "CMA
CGM VIOLET", em sua viagem EK037S, no dia 19/04/2009, com atracação registrada às 09h20.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para as
cargas são Escala 09000100335 e Manifesto Eletrônico 1509500633380. Os conhecimentos
eletrônicos vinculados estão abaixo dispostos:
1.
PRIMEIRA
DESCONSOLIDAÇÃO
-
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
CE
150905041225901 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905043263231;
2.
SEGUNDA
DESCONSOLIDAÇÃO
-
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
CE
150905041225820 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905043263584.”
O relatório de Acórdão de Primeira Instância assim resume a argumentação da
Recorrente em sua Impugnação:
“Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 As informações foram prestadas não causando qualquer dano à Fiscalização;
 Deve ser aplicada a interpretação mais favorável à interessada, conforme previsto no
art.112 do CTN;
 Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.”
E assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 03 de agosto
de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 02 de setembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:
“A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que, em cumprimento ao seu objeto social,
atuou como agente responsável por desconsolidar cargas importadas por seus clientes no mês de
abril de 2009, procedendo ao seu regular desembaraço aduaneiro.
Em algumas dessas operações, antes do início do desembaraço aduaneiro das mercadorias, a
Recorrente verificou que havia deixado de vincular os Conhecimentos Eletrônicos Agregados nos
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734685/2013-02

150905043263231
e
150905043263584
aos
Conhecimentos
Eletrônicos
Master
no
150905041225901 e 150905041225820.
Visando regularizar esse procedimento, a Recorrente efetuou as inclusões dos referidos CE ́s-
Agregados no sistema eletrônico aduaneiro (SISCOMEX Módulo Carga – SISCARGA).
A Fiscalização entendeu que as inclusões no SISCARGA dos referidos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados seriam intempestivas, por ter a Recorrente descumprido o prazo previsto no art. 22, II,
‘d’ da Instrução Normativa no 800/20073, e aplicou a penalidade prevista no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/1966, na redação dada pela Lei no 10.833/20034, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).”
Argui também denúncia espontânea, e aplicação dos princípios de razoabilidade e
proporcionalidade.
Apresenta enfim o seguinte pedido:
“Por todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente Recurso, para que
seja integralmente cancelado o Auto de Infração, por força:
a) da configuração da denúncia espontânea prevista no art. 102 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 683
do Decreto no 6.759/09), tendo em vista que a inclusão das informações no SISCARGA foi
efetuada antes de qualquer procedimento de fiscalização e antes do despacho aduaneiro; e/ou
b) pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a inclusão
dos CE ́s Agregados no SISCARGA ocorreu após apenas algumas horas do limite fixado, e não
gerou qualquer prejuízo ao Erário nem à própria Fiscalização, que dispôs de todas as
informações necessárias ao controle aduaneiro.”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luis Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, tomo conhecimento dele apenas parcialmente, pelos motivos que
explico a seguir.
A alegação de desproporcionalidade e de ausência de razoabilidade da penalidade
tributária prevista na legislação vigente reveste-se de descumprimento de princípio
constitucional que está fora da competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
nos termos da súmula no 2 do CARF, de forma que não tomo conhecimento da alegação de efeito
confiscatório da multa de ofício.
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-
14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão
no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005”
Desta forma, não tomo conhecimento desta alegação.

1. Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer procedimento
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734685/2013-02

administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos e não recolhidos anteriormente
e juros de mora, conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na medida em que
seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a
exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar a
aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no que disser
respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena
de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato de
denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento fiscal de ofício
praticado por servidor competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo sistema
SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle dos prazos de chegada e
saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos agentes envolvidos, bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que sejam detectadas,
entre elas a informação intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício da
Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia espontânea. Ademais, as
ações dos contribuintes de antecipação dos atos necessários ao lançamento, inclusive o
pagamento antecipado do tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do
contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade
Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura uma
infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de informações de forma
intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo
próprio sistema SISCARGA.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734685/2013-02

Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da produção de danos à
fiscalização.
Assim também está consignado na Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-
004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-
001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.”

2. Proporcionalidade e Razoabilidade.
A exigência de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por uma infração de
atraso de informação da carga chegada de um veículo do exterior, ou a ele destinado, com o
potencial prejuízo ao controle aduaneiro sobre a totalidade da carga de elevadíssimo valor
potencial, não pode ser considerada desproporcional.
O controle da carga manifestada em veículos de transporte em viagens
internacionais, ingressando em território aduaneiro, ou dele saindo, é elemento fundamental da
atividade do controle aduaneiro, atividade essencial aos interesses fazendários nacionais,
conforme previsto no artigo 237, da Constituição Federal de 1988, conforme transcrevo a seguir:
“Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.”
Novamente destacamos que o ingresso de qualquer mercadoria estrangeira é feito
de forma obrigatória pelas Zonas Primárias, e o controle aduaneiro, além de seu caráter primário
de natureza tributária pela administração dos tributos incidentes nas operações de importação e
exportação, tem um caráter secundário extrafiscal de grande relevância, o qual envolve a própria
segurança da nação brasileira, em seus vários aspectos: o que abarca os controles sanitários de
interesse agropecuário e de saúde humana, de segurança pública (pelo impedimento ao ingresso
irregular de drogas e entorpecentes proibidos e de armamento ilegal), proteção do patrimônio
histórico e de biodiversidade, e ainda pela proteção do mercado brasileiro da concorrência
desleal, na medida que as mercadorias exportadas via de regra são isentas da tributação em seus
países de origem, introduzindo um desequilíbrio competitivo com a produção nacional tributada
internamente.
O controle das cargas manifestadas e da obrigatoriedade de prestação detalhada da
procedência, descrição e valor das cargas que circulam pelas Zonas Primárias não possui apenas
o interesse de se mensurar adequadamente o montante eventual de tributos devidos, mas
principalmente impedir que cargas que não sejam do conhecimento da Autoridade Aduaneira
possam circular sem controle pelas áreas de segurança alfandegária e posteriormente serem
introduzidas no território aduaneiro de forma irregular com grande potencial de risco sanitário,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.010 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734685/2013-02

de segurança pública e econômico, pelo uso irregular da escala proporcionada pelas vias
regulares de comércio.
Tanto é assim que a penalidade capital do Direito Aduaneiro configura-se no
perdimento da própria carga quando qualquer tentativa de se burlar o controle de mercadorias
não desembaraçadas se manifestar, o que podemos destacar em diversas modalidades de
hipóteses de sujeição ao perdimento dos incisos do artigo 105, do Decreto-Lei no 37/1966.
A gestão do controle aduaneiro, não apenas como elemento de fiscalização, mas
também como elemento de parte da cadeia logística nacional, pela dimensão do impacto que as
ações de fiscalização e controle possam ter no tempo e nos custos envolvidos na manutenção das
cargas internacionais em portos, aeroportos e pontos alfandegados de fronteira, depende cada vez
mais da gestão antecipada das informações de carga, que entram e saem das Zonas Primárias e
das medidas de gerenciamento de riscos que permitem à Autoridade Aduaneira diminuir os
custos de sua atividade para importadores, exportadores e outros agentes envolvidos, pela
seleção das cargas que serão efetivamente conferidas, e pelo acompanhamento não intrusivo nas
demais movimentações.
Arguir que atrasos ou falta na prestação de informações de carga não implica em
nenhum prejuízo à fiscalização, ou de dano ao erário, somente pode decorrer do total
desconhecimento do alcance e das consequências do trabalho de controle do comércio exterior
realizado nos portos, aeroportos e pontos de fronteira, pois a própria ausência ou atraso nas
informações implica em prejuízos difusos em diversas áreas e com consequências nas medidas
de tratamento de risco de difícil mensuração, em detrimento à segurança do comércio e aos
custos dos próprios operadores regulares.

Conclusão
Desta forma, voto por conhecer o Recurso Voluntário parcialmente, e na parte
conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral

Fl. 177
DF CARF MF
Original